Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA À VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em face da gravidade concreta da sua conduta e das supostas ameaças à vítima.
2. Ordem denegada.